Tribunal: TJDFT
Processo: 0752018-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0752018-48.2024.8.07.0000 REQUERENTE: ANDRE LEONARDO SILVA SOUSA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado ANDRÉ LEONARDO SILVA SOUSA (ID 67000570), distribuída como “Revisão Criminal”, na qual formulou pedido de revisão da ação penal 0706022-93.2021.8.07.0012, na qual foi condenado como incurso no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 13 (reze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Requereu a revisão da dosimetria, a diminuição do patamar de progressão de regime e a concessão de indulto. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo do recurso adequado, se o caso (ID 67025646). A Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 67330652) informou que o feito originário ainda não transitou em julgado, como se pode constatar do andamento extraído do sítio do STJ (ID 67330658), de modo que não se encontra preenchido requisito essencial para o ajuizamento de revisão criminal, nos termos do artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal. Pontuou que o questionamento da porcentagem para progressão de regime e a concessão de indulto humanitário e domiciliar devem ser pleiteados diretamente ao juízo da execução penal (e não em sede de revisão criminal), sob pena de supressão de instância. Salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer pela inadmissibilidade do pedido revisional (ID 67441804). É o relatório. Decido. Nos termos analisados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a condenação que se pleiteia revisar ainda não transitou em julgado, razão pela qual inadmissível a revisão criminal. Outrossim, os pedidos afetos à execução penal devem ser direcionados, primeiramente, ao Juízo da Execução Penal, sob pena de indevida supressão de instância. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator